Tribunal: TCU
Processo: 012.749/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2356/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento das medidas exaradas no Acórdão 8435/2020-TCU-Primeira Câmara , sob minha relatoria, cujo teor é o seguinte: 1.7.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Ministério da Educação, considerando o seu papel de órgão superior e a atribuição de coordenar o desenvolvimento e o fortalecimento da rede de instituições públicas federais de educação superior, que articule a constituição de Grupo de Trabalho ou outro tipo de instância, de caráter permanente e com previsão de reuniões periódicas, com a finalidade de desenvolver e implementar medidas que visem a melhoria da eficiência energética das Instituições Federais de Ensino e, consequentemente, o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público; 1.7.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal plano de ação especificando as medidas a serem adotadas em relação à recomendação do item anterior, os respectivos prazos e os responsáveis, bem como, se for o caso, justificativa sobre a decisão de não implementar a recomendação; Considerando que a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU) vem envidando esforços no sentido de dar cumprimento às deliberações exaradas no Acórdão 8435/2020-TCU-Primeira Câmara , como se verifica na criação de Grupo de Trabalho instituído pela Portaria-MEC/SESU 123/2021 (peça 9, p. 3-4), avaliação quanto à inclusão das Universidades no Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética (EnergIF), na realização de reuniões internas de articulação e na elaboração de questionário eletrônico, a fim de obter diagnóstico e levantamento de demanda de todas as instituições federais de ensino superior; Considerando, porém, que nenhuma das 41 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (38 Institutos Federais, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II), vinculadas à Secretaria e Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC), compõem o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria-MEC/SESU 123/2021, tampouco participam do escopo do questionário acima referido, o que pode resultar em duplicidades de esforços e ineficiências, em desacordo com o alerta inserido no trecho final do item 1.7 do Acórdão 8373/2021-TCU-Primeira Câmara , também sob minha relatoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar em cumprimento as deliberações expedidas pelo Acórdão 8435/2020-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se o monitoramento dessa decisão para acompanhamento dos resultados obtidos em relação à melhoria da eficiência energética das Instituições Federais de Ensino, adotando-se as medidas constantes do item 1.7 da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.749/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação. 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1. reafirmar às Secretarias de Educação Superior (SESU) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação a conveniência de maior integração de suas ações a fim de obter melhores resultados, evitando-se duplicidades e retrabalhos, o que pode se dar, por exemplo, pela participação conjunta da SETEC no Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MEC 123/2021SESU, bem como pela replicação do formulário sobre Eficiência Energética às instituições da Rede Federal tecnológica; 1.7.2. manter o sobrestamento deste processo pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a situação e apresentar informações atualizadas ao relator; 1.7.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado das instruções que a fundamentam, ao Ministério da Educação, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos pode ser acessado pela plataforma Conecta-TCU.